Tribunal: TJPA
Processo: 0003971-41.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003971-41.2017.8.14.0063

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERNANDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE PELA APTIDÃO PARA O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, ao fundamento de que a parte autora não comprovou incapacidade laboral permanente ou temporária para o exercício de sua atividade.

2.

O laudo médico pericial elaborado nos autos atestou que a segurada, marisqueira de profissão, encontra-se apta para o trabalho, recomendando apenas afastamento temporário em casos de crise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a segurada possui incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de benefício por incapacidade requer prova inequívoca da incapacidade laborativa, seja ela temporária ou permanente, o que não se verificou no caso concreto.

5. O laudo pericial judicial, elemento de prova de maior robustez, concluiu pela aptidão da autora para o trabalho, inexistindo incapacidade que justifique a concessão do benefício.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça sustentam a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade, sendo insuficientes laudos unilaterais apresentados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O restabelecimento do auxílio-doença previdenciário exige comprovação inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
2. O laudo pericial judicial é prova técnica essencial para a avaliação da incapacidade, e sua conclusão em sentido contrário ao pleito impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Cível nº 0800641-90.2021.8.14.0021, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/05/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria Silva Fernandes
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vigia de Nazaré e pelo Termo Judiciário de Colares - PA na ação concessão de Auxílio-Doença Previdenciário ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Conforme consta nos autos, a autora ajuizou a presente demanda asseverando, em síntese, que, por motivo de enfermidades na coluna, estaria incapacitada para o desempenho de suas atividades laborativas, sendo que, mesmo preenchendo todos os requisitos necessários à manutenção do benefício de auxílio-doença, o INSS cessara o benefício em 17/01/2013.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda e DECLARO o presente feito extinto, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça tácita e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Tendo em vista a apresentação do laudo pericial, providencie a serventia a requisição do pagamento dos honorários periciais, conforme requerido a fl. 35, caso ainda não tenha sido requisitado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformada, a apelante fundamenta seu pedido na alegação de que se encontra incapacitada para o trabalho devido a enfermidades na coluna, tendo sido indevidamente cessado o benefício anteriormente concedido pelo INSS em 17/01/2013. Sustenta que os laudos médicos apresentados nos autos corroboram a existência de sua incapacidade laboral, razão pela qual requer a reforma da sentença para restabelecimento do benefício e pagamento dos valores retroativos (Id n° 14906829).

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que não há incapacidade laborativa e que a perícia judicial confirmou a plena aptidão da segurada para o exercício de sua atividade habitual (Id n° 14906833).

O Ministério Público de 2° grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id n° 16645040).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Inicialmente, a questão em análise reside na verificação da existência, ou não, da incapacidade laborativa da apelante e, consequentemente, no direito ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Conforme se depreende dos autos, a segurada desempenhava atividade de marisqueira, e teve seu benefício cessado pelo INSS com fundamento na ausência de incapacidade constatada pela perícia médica da autarquia. No curso da presente ação, foi determinada perícia judicial com o intuito de aferir a real condição da apelante.

O laudo médico pericial acostado aos autos afirma expressamente que a autora está apta para o trabalho, recomendando apenas que seja afastada durante eventuais crises. Assim, diante da conclusão inequívoca do perito oficial, não há elementos técnicos que justifiquem a concessão do benefício.

A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige prova inequívoca da condição incapacitante, não sendo suficiente a existência de meras limitações funcionais.

Vejamos jurisprudência acerca do tema de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE LABORAL PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO FORMULADO MESES APÓS À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. DESCABIMENTO.

1. Mesmo que comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais por um determinado período, não é cabível a concessão de auxílio por incapacidade temporária, se o segurado requerer o benefício depois de cessada sua incapacidade para o trabalho.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800641-90.2021.8.14.0021 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Sr. Ilton César Pereira de Melo contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e conversão em benefício por incapacidade permanente, julgou improcedente o pedido do autor. O apelante, que sofreu acidente de trabalho com sequelas na coluna vertebral, pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, alegando incapacidade para exercer sua atividade laboral habitual, que envolve esforço físico significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o autor/apelante possui incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício previdenciário na modalidade de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo pericial conclui que as alterações físicas do autor não o incapacitam para o trabalho, sendo passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico, e que ele se encontra apto para o exercício de atividades que lhe garantam a subsistência.

2.

O exame pericial é documento fundamental para a avaliação da capacidade laboral do segurado, e as conclusões nele contidas demonstram a aptidão do autor para retornar ao trabalho, inexistindo incapacidade total e permanente ou redução da capacidade que justifique a concessão dos benefícios pretendidos.

3.

A jurisprudência orienta que, na ausência de incapacidade total e permanente ou de redução definitiva da capacidade laborativa, o benefício previdenciário deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de benefício previdenciário por incapacidade requer comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, ou de redução definitiva da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

2.

Laudo pericial que atesta aptidão para o trabalho e ausência de incapacidade laboral total ou permanente obsta a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808816-86.2020.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

Ademais, observo que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, sendo inviável a reforma da sentença com base em laudos unilaterais apresentados pela parte autora.

O laudo pericial judicial, produzido sob princípios técnicos imparciais e fundamentado na experiência do perito nomeado, constitui a prova de maior robustez nos autos. Diante disso, não se justifica o acolhimento da tese recursal.

Portanto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025